Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000711-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TATIANE SOUZA DE LIMA - CPF: 021.587.651-27 (APELADO), ANA MARIA BARCELOS FILHA - CPF: 945.929.181-34 (ADVOGADO), THIAGO SOUZA DE LIMA - CPF: 053.138.311-35 (APELADO), PAULO ROBERTO STURM - CPF: 000.872.289-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATENDIMENTO DE PACIENTE ACIDENTADO EM UPA – LIBERAÇÃO SEM EXAMES DETALHADOS – OCORRÊNCIA DE MORTE – NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos que a morte do pai dos autores teve correlação direta com a falha médica no atendimento prestado, o qual não poderia ter sido liberado e sim transferido para unidade de referência para acompanhamento e internação, é de se impor a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de indenização pelos danos morais, com a manutenção do
quantum
fixado, ante a demonstração do nexo de causalidade entre o evento e o dano causado.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reparação Civil de Danos movida por TATIANE SOUZA DE LIMA E THIAGO SOUZA DE LIMA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o município
a indenizar à quantia de
R$40.000,00 (quarenta mil reais)
para cada parte autora, a título de dano moral, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso que foi o óbito ocorrido em 16/01/2018, nos termos da Súmula 54 do STJ, aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 e ainda, ao pagamento de honorário sucumbencial o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

O apelante alega em síntese, que a sentença deve ser reformada, vez que não há comprovação de falha no tratamento médico dispensado ao genitor dos recorridos no hospital da rede municipal.

Aduz que
conforme prontuários, laudo e demais documentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, o paciente José Arnaldo de Lima - pai dos recorridos -, recebeu o tratamento médico adequado no pronto atendimento, obteve a medicação devida, contudo, inevitavelmente, faleceu no dia 16/03/2018, logo, não há presunção de culpa dos médicos.

Afirma ainda, que os recorridos não comprovaram o dano moral no caso concreto.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e/ou para reduzir os danos morais fixados.

Contrarrazões (ID 213474869).

A Procuradora de Justiça deixar de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 218149154).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de falha no atendimento médico em UPA, que acarretou na morte do pai dos autores/recorridos. A sentença fixou danos morais de R$ 40.000,00 para cada autor.

Nas razões recursais, o Município apelante alega que não ficou provada a negligência no atendimento médico, vez que
o paciente José Arnaldo de Lima, pai dos autores, recebeu o tratamento médico adequado no pronto atendimento, obteve a medicação devida, contudo, inevitavelmente, faleceu no dia 16/03/2018,
razão pela qual pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e/ou reduzir o valor dos danos morais fixados, sem informar o valor pretendido.

O recurso deve ser desprovido.

Em rápida síntese, verifica-se que o pai dos autores
acidentou-se no dia 13/01/2018
, ao colidir sua motocicleta com outra; foi socorrido e encaminhado para a UPA - Hospital Municipal de Referência de Saúde da Família – Dr. Antônio dos Santos Muniz,
realizou raios-X com diagnóstico de quatro fraturas em dois arcos costais à esquerda, e sem presença de hemorragia, foi liberado para recuperação em casa
;
no dia 15/01/2018, retornou por duas vezes na UPA
, se queixando de fortes dores na barriga e costelas, além de dificuldade de urinar,
mas sem realizar novos exames foi liberado
;
no dia 16/01/2018 voltou na UPA, às 04h23min e faleceu
, com causa da morte atestada de
Choque Hipovolêmico, provocado por instrumento contundente – após trauma sofrido no tórax que ocasionou quatro fraturas em duas costelas que romperam o baço no acidente de trânsito sofrido.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar , funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou "falta de serviço", assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso concreto, a prova pericial corroborou para o deslinde da questão de mérito e concluiu de forma categórica pela ocorrência de falha médica no atendimento prestado ao pai dos recorridos, o qual não poderia ter sido liberado e sim transferido para unidade de referência para acompanhamento e internação, como se vê no laudo pericial (ID 213474858).

Neste contexto, denota-se a negligência estatal quanto ao seu dever específico de cuidado com o paciente que se encontrava sob seus cuidados, conduta que permite imputar-lhe a responsabilidade pelo evento danoso.

Ora, se o serviço público tivesse funcionado com a cautela e eficiência dele esperada o resultado danoso não teria ocorrido do modo que ocorreu. Ao deixar de agir com o cuidado objetivo necessário, com a presteza e as cautelas exigidas pela situação do quadro da vítima naquele momento, os prepostos da Administração deram causa ao resultado danoso, de forma que se encontra presente o dever de indenizar.

Logo, não há como afastar a obrigação de indenizar o dano moral, já que os danos materiais não ficaram comprovados.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – ATENDIMENTO HOSPITALAR – FALHA DO SERVIÇO – MORTE DO PACIENTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALHA DO ATENDIMENTO DO SERVIÇO E O RESULTADO DANOSO – DEVER DE INDENIZAR. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Paciente socorrido e internado em Hospital Municipal, submetido a exame de imagem sem diagnóstico de traumatismo crânio encefálico e que veio a óbito alguns dias depois, após relato de queda da maca no hospital. Falha e omissão da Administração no atendimento que levou o paciente a óbito. Falha do serviço público demonstrada. Omissão administrativa, dano e nexo de causalidade. Reconhecimento. Dever de indenizar. Dano moral evidente. Indenização fixada em valor que se mostra razoável e compatível com as características do caso, nada justificando sua alteração. Pedido procedente. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10093745320198260003 SP 1009374-53.2019.8.26.0003, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 29/07/2021, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/07/2021)

Do contrário, seria repugnante, para dizer o mínimo, por absoluta insensibilidade, afirmar que não há dano moral na perda de um pai. De qualquer forma, não dependem de prova os fatos notórios (art. 374, I, CPC). Para fixação do valor da indenização, devem-se conjugar dois fatores: a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que não seja a indenização irrisória ao ofensor a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva.

Nesse passo, em razão da grave e manifesta falha do serviço, mostra-se razoável e proporcional à fixação do
quantum
total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que já abrange os danos psicológicos, considerando para tanto a dor e o sofrimento experimentado pela morte do pai dos autores, nada justificando a alteração para mais ou para menos do montante da indenização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em consonância com o Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024